Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0700716-14.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar para que fosse atribuída ao impetrante, aqui agravante, a pontuação adicional de 10% da nota em todas as etapas de processo seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, pela participação no Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMMB). Todavia, conforme oficiado pelo juízo de origem (ids. 43032140 e 43032141), sobreveio sentença nos autos principais (0700184-83.2023.8.07.0018), proferida em 26/01/2023, que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do CPC, já arquivados os autos em definitivo. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator